Tribunal: TJPA
Processo: 0811142-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811142-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL MEIRELES DO VALE

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

PROCURADOR: FELICIANO LYRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811142-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAUL MEIRELES DO VALE

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
PROCURADOR: FELICIANO LYRA MOURA

Advogado do(a) AGRAVADO: FELICIANO LYRA MOURA - PE21714-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por
RAUL MEIRELES DO VALE
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(
0838567-70.2023.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 15086630, o Agravante sustenta que
a demanda repousa na existência de 06 (seis) rubricas de descontos

diretamente efetuados no contracheque do autor que, até a presente

data, somam R$ 2.992,31 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e um

centavos).

Aduz que, 05 (cinco) empréstimos iniciaram em maio e junho de 2018, quando o

autor já não gozava de plenas faculdades mentais, mas era recorrentemente assediado

por corretoras de empréstimos
.

Afirma que, com o agravamento do quadro clínico do agravante, este não recorda

ter realizado qualquer empréstimo com o recorrido, salientando que

diante da discrepância entre os valores recebidos pelo autor e

o valor já pago, bem como o Custo Efetivo Total (CET) dos empréstimos, teria restado latente os indícios de

fraudes e irregularidades.

Alega que foram efetivados contratos sem a sua autorização, impugnando os valores, salientando
ante a clara nulidade dos Contratos de Cédula de Crédito

Bancária e o pagamento

pelo autor de valores muito superiores ao Valor Total com Juros do Contrato de

Cédula De Crédito Bancário N° 62-5364867/18.

Ressalta que faz jus à suspensão

dos descontos mensais, com

a posterior declaração de quitação da dívida, restando plenamente presente a probabilidade

do direito e o perigo de dano para o autor caso estes se mantenham sendo

descontados todos os meses.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 15271864).

Foram opostos embargos de declaração pelo recorrente (ID 15463024).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15594910), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, urge consignar que resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração (ID 15463024), uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança referentes a empréstimo bancário consignado que a parte autora alega não ter contraído.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o ajuste entre as partes se deu por meio escrito, conforme consta dos documentos acostados pela instituição financeira nos autos de origem (ID 93945241 e segs.), estando assinado pelo autor, inclusive com comprovantes de TED (ID 93945245 e segs.).

Desta forma, a priori, restou comprovada a contratação e a fruição do crédito.

De outra banda, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta da instituição bancária, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta da instituição bancária.

Portanto, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de empréstimo bancário.

Deste modo, a alegação da parte autora de que não contratou alguns dos empréstimos, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Portanto, até que se produza prova em contrário, imperioso reconhecer a adesão voluntária e consciente ao contrato de crédito consignado com a expressa autorização para a realização de descontos diretamente no benefício previdenciário, pelo que imperativa a manutenção da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023